Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703248-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RAFAEL BONACCORSI DE BERREDO MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0721477-05.2018.8.07.0001), deflagrado por RAFAEL BONACCORSI DE BERREDO MENEZES, deu provimento aos embargos de declaração opostos para suprir as omissões da decisão de ID 22911429 e esclarecer que, além das quatro multas de R$800,00, o banco incorreu em duas multas no valor de R$1.000,00, cujos valores históricos devem receber correção monetária desde o vencimento e juros de mora desde a cobrança que o exequente operou em face do executado (ID 22911431). Em suas razões recursais (ID 22911421), o agravante sustenta, em síntese, que não há multa a ser executada, ao fundamento de que promoveu o estorno dos valores debitados da conta bancária do agravado. Alega que a fatura reclamada, vencida em 10/08/2019, no valor de R$64.492,82, foi composta por compras contestadas e por compras reconhecidas pelo cliente. Afirma que as compras contestadas e estornadas totalizam o crédito no valor de R$63.399,22, restando o saldo devedor referente às compras realizadas e reconhecidas pelo demandante, não pagas, no montante de R$14.025,88. Argumenta que a decisão agravada não considerou que os juros cobrados decorrem do inadimplemento da fatura referente às compras realizadas pelo autor. Salienta que o recorrido passou a pagar o valor que entendia devido e, por isso, o sistema automaticamente inseriu o parcelamento. Frisa que a parte agravada não pagou o valor devido de R$14.025,88, gerando cobranças de juros e encargos. Explica que o Juízo de origem desconsiderou que a sua intimação da tutela de urgência deferida ocorreu no dia 22/08/2019, bem como que o prazo para cumprimento da determinação judicial era de 48 horas, razão pela qual o desconto operado em 23/08/2019 ocorreu dentro do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, não sendo possível, assim a execução da multa. Assevera que, a despeito da revisão da execução, o Juízo de origem não proclamou o resultado devido, de acolhimento parcial da impugnação, o que gerou a supressão da verba honorária sobre o excesso executado. Informa que a execução foi iniciada com o valor de R$17.487,76, tendo a parte agravada apresentado, posteriormente, o novo valor de R$8.292,09. Destaca que há erros nos cálculos, pois o agravado aplicou honorários e a multa prevista no artigo 523, do Código de Processo Civil, sobre as astreintes, o que ainda será exposto perante o Juízo de origem, em momento oportuno. Enfatiza que, caso seja mantida a decisão recorrida, haverá excesso de execução, devido à redução do valor da condenação. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, considerando que há garantia do juízo, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, afastando-se a cominação das astreintes. Preparo efetuado (ID 22911422). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que foi declarada a inexistência de débito no valor de R$54.463,78, referente às operações realizadas com cartão de crédito furtado da irmã do agravado, do qual é dependente, nos dias 18.07.2019 e 19.07.2019, sendo determinado ao réu que se abstivesse de enviar fatura com cobrança do débito declarado inexistente, sob pena de multa no montante de R$3.000,00 por fatura indevidamente emitida. O réu foi condenado, também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (IDs 22911424 e 22911426). O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, que houve o cumprimento da obrigação, conforme comprovantes de depósito judicial de IDs 66278800 e 74449234 do processo de origem, nos valores de R$5.980,80 e R$6.045,16, respectivamente, de modo que não há nenhum valor a ser executado. Subsidiariamente, requereu a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ID 22911428). O Juízo de origem indeferiu em parte a impugnação do executado, ao fundamento de que é descabida a discussão sobre a multa imposta, devendo ser adequados os valores conforme fixados. Confira-se (ID 22911429): 1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o Banco Santander alega que a obrigação de fazer foi satisfeita. 2. Foi declarada a inexistência do débito no valor de R$ 54.463,78 relativo às operações de crédito realizadas nos dias 18/07/2019 e 19/07/2019 e condenado o Banco a se abster de enviar fatura cobrando o débito relacionado, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por fatura indevidamente emitida. 3. A fatura de ID no 79290853 com vencimento em 10/10/2019 comprova o decote das transações realizadas e não reconhecidas pelo autor, em cumprimento à obrigação imposta. Tal fato é incontroverso. 4. Por outro lado, a multa impugnada pelo Banco foi estipulada na decisão que deferiu a liminar (ID no 41350550) e posteriormente majorada no curso do processo de conhecimento (ID no 49578536) e na sentença (ID no 53270077) em razão do descumprimento. 5. Assim, indefiro em parte a impugnação do executado, pois não há que se discutir a multa devida, mas adequar os valores conforme fixados. 6. O autor juntou aos autos 6 faturas emitidas indevidamente. O cálculo para cada uma delas deverá observar a multa imposta à época, ou seja, R$ 800,00 (conforme decisão que deferiu a liminar) para cada fatura emitida indevidamente até a majoração. Após, R$ 1.000,00 (conforme majoração de ID no 49578536) para cada fatura emitida até a última majoração para R$ 3.000,00, determinada na sentença. 7. No prazo de 05 dias, venha pelo exequente os cálculos no parâmetro do item 6 e, feito, intime-se o Banco para pagamento imediato, no prazo de 24 horas, sob pena de penhora SISBAJUD, o que desde já autorizo, em casa de inércia. O agravante opôs embargos de declaração (ID 22911430), que foram providos para suprir as omissões da decisão de ID 22911429, de modo a esclarecer que, além das quatro multas de R$800,00, o banco incorreu em duas multas no valor de R$1.000,00, cujos valores históricos devem receber correção monetária desde o vencimento e juros de mora desde a cobrança que o exequente operou em face do executado, nos seguintes termos (ID 22911431): O cartão de crédito do autor foi furtado no exterior e usado em diversas compras efetuadas nos dias 18 e 19/07/2019. A soma destas despesas que não são do autor e que não devem ser dele cobradas é de R$ 54.463,78, conforme reconhecido em sentença já exarada e transitada (ID 64560819). Antes da sentença, mesmo sem se saber ao certo a soma das despesas fraudulentas feitas no cartão do autor nos dias 18 e 19/07/2019, decisão que deferiu tutela de urgência (ID 41350550) já havia determinado a suspensão da cobrança destas despesas, sob pena de multa de R$ 800,00. Esta decisão foi exarada em 05/08/2019, mas dela o banco requerido só foi intimado em 22/08/2019 (ID 43581032). Todas as cobranças relativas às mencionadas despesas feitas a partir desta data da intimação - 22/08/2019 - sujeitam-se, pois, à multa imposta. Desta forma, a fatura enviada ao autor com vencimento em 10/08/2019 (ID 54553155) não responde pela multa pois anterior à intimação. Já o desconto do valor de R$ 9.673,92, feito pelo Santander na conta corrente do autor, no dia 23/08/2019 (ID 43080348) incide na multa. Não interessa se "não deu tempo" de implementar a decisão judicial da qual o executado havia sido intimado na véspera. Como o requerido resolve e resolverá seus trâmites internos para não cobrar o que é intimado judicialmente a não cobrar não é uma questão oponível para se escusar de suas obrigações. Então, anote-se: pelo desconto de R$ 9.673,92 em 23/08/2019, mesmo depois tendo havido o estorno de tal quantia, o Santander há de pagar ao autor multa de R$ 800,00. Muito bem. Em 10/09/2019, o executado mandou nova fatura do cartão de crédito para o autor com vencimento nesta data. Ela se encontra no ID 43698338. Nela consta a cobrança do valor de R$ 65.647,88, em que as multimencionadas compras efetuadas nos dias 18 e 19/07/2019 no cartão do autor (R$ 54.463,78) foram incluídas. Novamente incidiu, portanto, o Banco Santander na multa de R$ 800,00. Repita-se que a escusa de que, mesmo intimado desde o dia 22/08/2019, em função dos "ciclos" dos cartões de crédito, o banco não teria tido tempo hábil para retificar a fatura não é aceitável. Logo, continue-se anotando: pelo envio da fatura de cartão de crédito com vencimento em 10/09/2019 o executado incidiu pela 2a vez na multa de R$ 800,00 cominada pela decisão ID 41350550, mesmo que tenha, na fatura de crédito de 10/10/2019, descontado o que havia cobrado indevidamente em 10/09/2019. Continuemos. Nesta fatura de 10/10/2019 (ID 79290853), mesmo com o crédito lançado de R$ 63.399,22, o Santander cobrou valores indevidos do exequente em consequência ainda das compras fraudulentas de 18 e 19/07/2019. Veja-se. Primeiramente, procedeu a um parcelamento inexplicável no valor de R$ 8.438,08, cobrando nesta fatura já a 1a parcela de dito financiamento no valor de R$ 1.818,60. Depois cobrou um mais inexplicável ainda estorno no valor de R$ 9.673,92, Pela coincidência exata do valor, muito provavelmente referia-se ao valor primeiramente descontado diretamente da conta corrente do autor, em 23/08/2019, e depois restituído a ele um mês depois, em 23/09/2019 (ID 46448355). Por algum motivo, o Santander cobrou o valor mínimo da fatura de 10/08/2019, R$ 9.673,92, diretamente da conta corrente do autor, debitando-o em 22/08/2019, como já visto, restituiu essa cobrança por meio de depósito em conta corrente em 23/09/2019, mas, na fatura de 10/10/2019, voltou a cobrá-lo. Repare-se que o valor total de R$ 14.025,88, cobrado na fatura de 10/10/2019, se forma a partir da soma das parcelas: 1) R$ 1.818,60, do financiamento a que o banco procedeu indevidamente; 2) R$ 9.673,92 do pagamento mínimo da fatura de 10/08/2019; 3) R$ 18,83 de "SCP Completo - set/19"; 4) R$ 37,95 de "anuidade diferenciada"; 5) a diferença de R$ 2.248,26, resultante da fatura de R$ 65.647,58 de 10/09/2019 subtraída do valor de crédito de R$ 63.399,22; 6) R$ 222,39 de juros e 7) R$ 5,53 de IOF. Como visto, ao menos os itens 1, 2, 6 e 7 são cobranças indevidas decorrentes da fraude de 18 e 19/07/2019. Digo ao menos porque, com relação ao item 5, não há como se ter certeza do acerto da subtração, levando em conta que se tratam de valores anteriores que foram atualizados. Contudo, já pela cobrança dos 1, 2, 6 e 7 o Santander incorreu pela 3a vez na multa de R$ 800,00 fixada pela decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Somam-se, até este ponto, pois, contra o Santander, três multas de R$ 800,00 cada, em valores históricos. Depois disso, o banco continuou enviando faturas ao exequente em que cobra as parcelas do tal financiamento de R$ 8.438,08. A primeira, em 10/11/2019, ainda se deu antes da decisão ID 49578536 que majorou a multa para R$ 1.000,00. Logo, com o envio da fatura de 10/11/2019, o Santander perfez quatro multas de R$ 800,00 cada, em valores históricos. Como mencionado, a decisão ID 49578536, em 11/11/2019, majorou a multa para R$ 1.000,00, e, que se tenha notícia nos autos, depois dela, ainda houve o envio de duas outras faturas do cartão de crédito (com vencimento em 10/12/2019 e 10/01/2020, ID 53531864 e ID 53531866) para o exequente, ainda com a cobrança de parcelas do indevido financiamento de R$ 8.438,08. Logo, além das 4 multas de R$ 800,00, o executado ainda incorreu em duas multas no valor de R$ 1.000,00 - valores históricos que devem receber correção monetária desde o vencimento e juros de mora desde a cobrança que o exequente operou em face do executado pela quando deflagrou o cumprimento de sentença. (...) Com estes esclarecimentos, as omissões apontadas são supridas. Diga-se que o item 4 a que se refere o embargante - "o fato de que o juízo já está garantido, o que o desobriga a novo pagamento sob pena de penhora" - não se refere a este processo. Disto tudo convencida, dou provimento aos embargos de declaração para suprir as omissões da decisão ID 80718598, nos termos acima. Os cálculos que o exequente deve, pois, de acordo com o item 7 da decisão ID 80718598, trazer aos autos devem respeitar rigorosamente os balizamentos acima, atualizando as multas conforme determinado e descontando-se tudo quanto o banco já houver pago nos autos. Vindo o valor, à conclusão para verificação. Estando corretos, intime-se o banco Santander para pagamento, ficando autorizado o bloqueio SISBAJUD no caso de inércia. A insurgência do agravante em relação à decisão agravada apresenta duplo argumento, qual seja, de que as astreintes incluídas no débito objeto do cumprimento de sentença são indevidas e que houve garantia do juízo devido ao depósito judicial no valor de R$17.487,76 (ID 80472832 do processo de origem), afastando-se, com isso, os consectários da ausência de cumprimento voluntário. Em relação ao primeiro dos argumentos, verifica-se que a decisão de ID 41350550 do processo de origem deferiu parcialmente a antecipação de tutela, para determinar ao réu que suspenda as cobranças dos lançamentos impugnados pelo autor, realizados entre os dias 18-07-2019 e 19-07-2019, relacionadas ao ID 40897583 - Pág. 4/5, no prazo de 48 h, a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 800,00 (oitocentos reais) por fatura emitida em descumprimento da presente ordem. Note-se que a referida decisão foi proferida em 05/08/2019, tendo o executado/agravante dela sido intimado em 22/08/2019, conforme cópia do AR devidamente entregue (ID 41605312 do processo de origem). Por outro lado, a fatura com vencimento em 10/08/2019, no valor de R$64.492,82 (ID 41053634 do processo de origem) não foi paga justamente por apresentar as compras realizadas em 18 e 19/07/2019, não reconhecidas pelo autor/agravado; contudo, no dia 22/08/2019, data da intimação da decisão liminar, foi debitado na conta bancária da parte o montante de R$9.673,92 (ID 43080913 do processo de origem), correspondente ao valor mínimo da referida fatura. Nesse contexto, considerando-se que o agravante tinha o prazo de 48 horas para atender à determinação imposta na liminar deferida, não se pode falar que houve descumprimento da decisão quanto à referida fatura, porquanto não houve tempo hábil para tanto. No que se refere às faturas dos meses subsequentes, com vencimento em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, bem como em janeiro de 2020 (IDs 43698338, 46448351, 47318638, 49114308, 53531864 e 53531866 do processo de origem), observa-se que o agravante continuou a lançar valores impugnados pelo agravado, não obstante a liminar deferida, sendo certo que a decisão de ID 49578536 majorou a multa imposta para R$1.000,00, em decorrência dos reiterados descumprimentos por parte do banco agravante. Por essas razões, tem-se, neste juízo perfunctório, que o direito alegado pelo agravante, ao menos em parte, é provável. Por sua vez, revela-se preenchido o requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o agravante se encontra na iminência de sofrer constrição para pagamento de valor controverso, que demanda análise. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator